Tribunal: TJMT
Processo: 0002314-62.2017.8.11.0026
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002314-62.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.521.635/0001-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NOEL ASSIS DE LARA - CPF: 593.908.591-15 (APELANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.521.635/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:

Direito civil e empresarial. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Contrato de integração avícola. Rescisão contratual. Inadimplemento do produtor integrado. Irregularidade ambiental e sanitária comprovada. Exercício regular de direito. Inaplicabilidade do art. 473 do código civil. Lei no 13.288/2016. Ausência de dever de indenizar. Litigância de má-fé configurada. Multa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos em ação fundada em alegada rescisão unilateral e abusiva de contrato de integração avícola, reconhecendo que a extinção do vínculo decorreu de culpa exclusiva do produtor integrado, diante de irregularidades ambientais e sanitárias não sanadas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir: (i) se a interrupção do fornecimento de insumos pela integradora caracterizou rescisão unilateral imotivada do contrato de integração; (
ii
) se a comprovada irregularidade ambiental e sanitária do estabelecimento do produtor configura justa causa para a resolução contratual; e (
iii
) se estão presentes os pressupostos da litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
O contrato de integração pressupõe cooperação e cumprimento concorrente das normas ambientais e sanitárias, nos termos da Lei no 13.288/2016, sendo a regularidade do empreendimento condição indispensável à própria execução do pacto.

4. Demonstrado, por auto de inspeção da SEMA/MT e por prova testemunhal, o descumprimento reiterado das exigências ambientais e sanitárias pelo produtor, legítima se mostra a resolução contratual por justa causa, prevista expressamente no instrumento celebrado.

5. A hipótese não se
subsume
à denúncia imotivada prevista no art. 473 do Código Civil, mas à resolução por inadimplemento culposo, caracterizando exercício regular de direito pela integradora, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

6. A notificação realizada pelo órgão ambiental, da qual o produtor teve ciência inequívoca, supre a exigência de interpelação privada, quando a irregularidade inviabiliza a continuidade lícita da atividade.

7. A utilização de texto legal inexistente e a invocação de precedente judicial inverídico evidenciam alteração consciente da verdade dos fatos e do direito, configurando litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

Tese de julgamento:
“1. A irregularidade ambiental e sanitária do produtor integrado configura justa causa para a resolução do contrato de integração avícola, afastando a caracterização de rescisão unilateral abusiva e o dever de indenizar.

2. A alteração consciente de texto legal e a invocação de precedente inexistente caracterizam litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 188, I, e 473; CPC,
arts
. 80, V, e 81; Lei no 13.288/2016,
arts
. 3o, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.874.358/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2021; TJMT, Apelação no 1005560-54.2020.8.11.0055, Des. Rel. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
Noel

Assis de Lara
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única de Arenápolis/
MT,
na
Ação
de
Indenização de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
,
autos n
o

0002314-62.2017.8.11.0026,
ajuizada

em desfavor do
Perdigão Agroindustrial Mato Grosso Ltda
,
sucedida pela
BRF S.A.
,
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em sua petição inicial
(ID 169025094 - pág. 01/13)
, o autor narrou que manteve contrato de integração avícola com a requerida desde junho de 2005, tendo realizado grandes investimentos em sua propriedade para atender às exigências da requerida. Alegou que, a partir de dezembro de 2015, a requerida cessou o fornecimento de pintos e insumos de forma abrupta, unilateral e sem qualquer notificação prévia, o que caracterizaria rescisão imotivada e abusiva. Em razão disso, pleiteou a condenação da empresa ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual e danos morais.

Registre-se que, no curso do processo, esta Câmara anulou sentença anteriormente proferida, em razão do reconhecimento de cerceamento de defesa, com determinação de reabertura da fase instrutória para produção de provas (ID 178147721).

Assim, a
pós a instrução processual, sobreveio a sentença ora combatida (ID 336650440). O magistrado
a quo
fundamentou o decreto de improcedência na comprovação de culpa exclusiva do autor pela rescisão contratual. Concluiu-se, com base em prova documental e testemunhal, que a granja do autor encontrava-se em situação irregular perante os órgãos ambientais e sanitários, tendo sido lavrado auto de inspeção pela SEMA/MT apontando diversas pendências que o autor não sanou, demonstrando desinteresse na continuidade da atividade, o que legitimou a resolução do contrato pela integradora.

Em suas razões recursais (ID 336650441), o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do julgado, reiterando a tese de que a rescisão foi unilateral e abusiva, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
Alega que a rescisão ocorreu sem aviso prévio, sem assistência técnica e sem comprovação de justa causa, em violação ao disposto no art. 473, parágrafo único, do Código Civil, bem como às normas da Lei no 13.288/2016 (Lei dos Contratos de Integração).
Pugna, ao final, pela procedência dos pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões (ID
336650445)
, a apelada refuta os argumentos recursais, defendendo a manutenção da sentença. Assevera que a rescisão foi motivada pelo descumprimento, por parte do autor, da cláusula contratual que exigia a regularidade ambiental e sanitária do estabelecimento, fato comprovado por documentos oficiais da SEMA. Aponta, ainda, a ocorrência de litigância de má-fé por parte do apelante, acusando-o de adulterar texto de lei em suas alegações finais e de faltar com a verdade quanto à data da paralisação das atividades.

Preparo
recursal
dispensado, ante o benefício de justiça gratuita
(ID
337443393
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

No que concerne à impugnação ao benefício da justiça gratuita, razão não assiste à parte recorrida.

Nos termos d
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2017)
. No caso dos autos, não foi devidamente comprovada a ausência dos requisitos, tendo em vista
não foi juntada qualquer

prova idônea capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Assim,

deve ser mantido
o deferimento da gratuidade judiciária.

MÉRITO

A controvérsia central submetida a este Colegiado consiste em definir se a extinção do contrato de integração vertical firmado entre as partes configurou ato ilícito da empresa integradora
(
caracterizado como rescisão unilateral abusiva
)
ou se consubstanciou exercício regular de direito, decorrente de resolução motivada pelo inadimplemento contratual e legal do produtor integrado.

Da análise detida do conjunto probatório, em cotejo com a legislação aplicável e os princípios que regem os contratos agrários de integração, conclui-se que a sentença de improcedência não merece reparos.

O contrato de integração, regido atualmente pela Lei no 13.288/2016 e subsidiariamente pelo Código Civil, pressupõe uma relação de cooperação entre produtor e indústria.
No artigo 3o, está previsto que “
(...) É
princípio orientador da aplicação e interpretação desta Lei que a relação de integração se caracterize pela conjugação de recursos e esforços e pela distribuição justa dos resultados”.

Nessa perspectiva, a Lei no 13.288/2016, especialmente em seus
arts
. 10 e 11, estabelece que a relação de cooperação própria do contrato de integração pressupõe o cumprimento obrigatório das normas ambientais e sanitárias, impondo deveres concorrentes ao produtor e à integradora.

Art. 10.
Compete ao produtor integrado e à integradora atender às exigências da legislação ambiental para o empreendimento ou atividade desenvolvida no imóvel rural na execução do contrato de integração, bem como planejar e implementar medidas de prevenção dos potenciais impactos ambientais negativos e mitigar e recuperar os danos ambientais
.

[...]

§ 3
o
Compete ao integrador, no sistema de integração em que as tecnologias empregadas sejam por ele definidas e supervisionadas:

I -
fornecer
projeto técnico de instalações e de obras complementares, em conformidade com as exigências da legislação ambiental, e supervisionar sua implantação;

II -
auxiliar
o produtor integrado no planejamento de medidas de prevenção, controle e mitigação dos potenciais impactos ambientais negativos e prestar-lhe assistência técnica na sua implementação;

III - elaborar, em conjunto com o produtor integrado, plano de descarte de embalagens de agrotóxicos, desinfetantes e produtos veterinários e supervisionar sua implantação;

IV -
elaborar
, em conjunto com o produtor integrado, plano de manejo de outros resíduos da atividade e de disposição final dos animais mortos e supervisionar sua implantação.

Art. 11. Compete ao produtor integrado e ao integrador, concorrentemente, zelar pelo cumprimento da legislação sanitária e planejar medidas de prevenção e controle de pragas e doenças, conforme regulamento estabelecido pelos órgãos competentes.

Destacamos

Ao integrador incumbe orientar e prestar assistência técnica quando define e supervisiona as tecnologias empregadas, sem que isso afaste a responsabilidade do produtor pela observância das exigências legais.
Assim, a cooperação prevista em lei não autoriza a manutenção do vínculo contratual em situação de irregularidade, pois a regularidade ambiental e sanitária constitui pressuposto indispensável à própria execução do contrato de integração.

No caso em apreço, o contrato firmado entre as partes estabelecia, em sua
c
láusula 7.1, alínea 'i', a obrigação expressa do parceiro integrado de obedecer à legislação ambiental e sanitária vigente, mantendo o licenciamento junto aos órgãos competentes. O descumprimento desta obrigação autorizava a rescisão por justa causa, conforme a Cláusula 8.1, alínea 'c', do mesmo instrumento.

A prova documental carreada aos autos é robusta e desconstitui a tese autoral de rescisão imotivada. O
a
uto de
i
nspeção no 160544, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em 07 de abril de 2016, comprova que a propriedade do apelante apresentava irregularidades, notadamente quanto à câmara de compostagem
,
à falta de anuência para uso de recursos hídricos
e atendimento de expediente anterior emitido pela SEMA
. O documento possui
fé pública e atesta que o autor foi notificado pelo ente estatal para proceder às adequações
, contudo permaneceu inerte
.

Corroborando a prova documental, a prova testemunhal produzida após a anulação da primeira sentença
corroborou com a tese defensiva
.

A testemunha Marciano
Antonio

Crusara

confirmou a existência de uma crise sanitária regional ("Laringotraqueíte") à época dos fatos, o que ensejou um rigor maior por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na fiscalização das granjas. Ficou evidenciado que a integradora não poderia, sob pena de responsabilidade administrativa e risco sanitário, alojar aves em estabelecimentos que não atendessem às normativas estatais.

Verifica-se, portanto, que não se tratou de uma res
cis
ão unilateral por mera vontade da empresa, hipótese que atrairia a aplicação do artigo 473 do Código Civil invocado pelo apelante.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça interpreta o referido artigo no sentido de que a denúncia imotivada do contrato não pode ser exercida de forma arbitrária, devendo respeitar a boa-fé objetiva e as legítimas expectativas criadas na relação contratual
(STJ - REsp: 1874358 SP 2019/0359437-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2021)
.

Neste caso, t
ratou-se, em verdade, de resolução contratual por inadimplemento culposo do autor.
Ao deixar de promover as adequações sanitárias e ambientais exigidas pelo poder público, o apelante deu causa à extinção do vínculo
, sendo, portanto, a conduta da apelada mero exercício regular do direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil)
, consubstanciad
a
na cláusula 8.1, alínea 'c', do instrumento contratual.

A tese recursal de ausência de notificação prévia pela empresa não prospera diante da realidade dos fatos. A notificação realizada pelo órgão fiscalizador ambiental (SEMA), da qual o autor teve ciência inequívoca, supre a necessidade de interpelação privada quando o objeto da infração torna ilícita ou inviável a continuidade da atividade.

Ademais, os autos revelam que a apelada prestava assistência técnica ao processo de licenciamento desde 2012, e que o arquivamento do referido processo administrativo se deu justamente pela inércia e desinteresse do produtor em regularizar sua situação.

Ao final, como bem pontuado pela magistrada de origem, “a tese autoral de que a paralisação se deu em dezembro de 2015 não prospera por documentos juntados pelo próprio autor. Os “Demonstrativos de Lote de Aves” (id. 54917930 - Pág. 23 e 24) atestam o alojamento de novos lotes em 24/02/2016 e 25/04/2016”, o que enfraquec
e a cronologia dos fatos narrados pelo autor.

Sobre o tema, assim já foi decidido nesta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO DE INTEGRAÇÃO AVÍCOLA – RESCISÃO UNILATERAL PELA INTEGRADORA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXIGÊNCIA CONTRATUAL – RESCISÃO MOTIVADA – DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO AVIÁRIO ÀS NORMAS AMBIENTAIS DE BIOSSEGURIDADE – PARTE REQUERIDA QUE SE DESICUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, II, ART. 373) – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o contrato de integração aviária prevê rescisão imediata do pacto sem necessidade de notificação prévia na hipótese em que o integrado descumprir o compromisso de manter o aviário dentro dos padrões ambientais de biosseguridade, e havendo nos autos comprovação suficiente das infrações cometidas sem que as irregularidades fossem sanadas, mesmo após o integrado ter sido notificado para tanto, resta justificada a resilição unilateral
, inexistindo o dever da integradora de indenizar eventuais danos sofridos pelo integrado decorrentes da rescisão do contrato.

(N.U 1005560-54.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)
Destacamos

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

I
mpõe-se acolher o pedido formulado em contrarrazões para condenar o apelante por litigância de má-fé. Constata-se que, em suas alegações finais (Id. 195495943), a parte autora citou o texto do artigo 9o da Lei no 13.288/2016 com redação completamente diversa daquela constante no ordenamento jurídico.

Redação contida na peça:

A rescisão do contrato de integração deve ser precedida de motivação e comunicação formal à parte prejudicada, assegurando-se prazo razoável para eventuais adequações, sob pena de nulidade do rompimento.

Redação legal:
Ao produtor interessado em aderir ao sistema de integração será apresentado pelo integrador Documento de Informação Pré-Contratual - DIPC, contendo obrigatoriamente as seguintes informações atualizadas: [...]

Ademais, foi mencionado precedente deste Tribunal de Justiça, identificado sob o no 1014168-73.2022.8.11.0003, o qual não foi localizado nos registros e sistemas oficiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É fato notório que, com o crescente uso de ferramentas de inteligência artificial no meio jurídico, vêm se multiplicando os casos em que agentes automatizados – utilizados, muitas vezes, com vistas a otimizar a redação de peças processuais – acabam por gerar falsos precedentes, atribuindo trechos decisórios inexistentes a tribunais e ministros que jamais os proferiram. Logo, não obstante a inegável utilidade dessas ferramentas, é fundamental que os profissionais da advocacia adotem rigorosa cautela e diligência na verificação da origem e autenticidade dos julgados utilizados.

E tais assertivas têm consistência porquanto o compromisso com a integridade argumentativa deve orientar todas as manifestações processuais, sendo certo que a confiança depositada pelo Poder Judiciário nas peças subscritas pelos advogados somente se sustenta quando se respeitam os valores éticos e a responsabilidade técnica que a profissão de Santo Ivo exige.

Com efeito, verifica-se que o apelante incorreu em conduta processual reprovável ao invocar trecho inexistente de diploma legal e precedente desta Corte que não corresponde à realidade dos registros oficiais, circunstância que revela tentativa de conferir lastro jurídico indevido à sua argumentação, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso V, do Código de Processo Civil.

Nos termos do entendimento pátrio, “A utilização de jurisprudência inexistente em peças processuais, gerada por ferramenta de inteligência artificial, em nítida violação ao dever de cautela, caracteriza litigância de má-fé [...]”
(TJ-PR 00326362720258160000 Clevelândia, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 25/06/2025, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2025).

Por essa razão, imponho à parte a
pelante
multa de
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Ante o exposto,

nego
provimento
ao recurs
o, mantendo
a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor dos patronos do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026